Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711012-92.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON FERREIRA DA COSTA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDILSON FERREIRA DA COSTA contra a r. sentença exarada sob o ID 53679305. Na origem, o apelante ajuizou ação com vistas à revisão contratual em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., onde narrou, em síntese, que as partes firmaram contrato de mútuo bancário, no valor de R$ 38.757,16 (trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), com cláusula de alienação fiduciária, a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 2.443,78 (dois mil, quatrocentos e quarenta a três reais e setenta e oito centavos), vencendo a primeira em 01/09/2022. Informou que a taxa média de juros, aplicadas aos contratos de financiamento à época do ajuste, era de 5,78% a.m., contudo a instituição financeira aplicou taxa maior que a contratada (6,22% a.m.), sem qualquer previsão contratual, consoante parecer contábil que instruiu a inicial. Alega que, da disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo banco, emerge diferença de R$ 163,72 (cento e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) por parcela, perfazendo um montante de R$ 11.788,12 (onze mil setecentos, oitenta e oito reais e doze centavos) pagos a maior pelo requerente. Com estes argumentos, o autor postulou a gratuidade de justiça e a concessão de tutela de urgência para aplicar ao contrato taxa de juros de 5,78% a.m., além de impedir a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes e garantir sua permanência na posse do veículo, com consignação judicial do valor que entende devido. Ao final, postulou a confirmação da tutela, declaração da abusividade das cláusulas contratuais que versam sobre os juros, encargos da mora e comissão de permanência, além da devolução das diferenças apuradas. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 53679276), razão pela qual o autor recolheu as custas iniciais (IDs 53679280 e 53679281). Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 53679310) o Banco apelado sustenta que assumiu o compromisso de pagar os valores financiados, de forma que teve seus encargos e condições incidentes livremente pactuados. Refuta a existência de excesso na cobrança dos juros remuneratórios e que a previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal é suficiente para permitir a cobrança da capitalização de juros. Postula o não provimento do recurso. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 54440596, determinou a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovasse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Em petitório acostado sob o ID 54494918, o apelante informou o equívoco na distribuição do recurso e postulou o encerramento do feito. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (IDs 53679274 e 53679254). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 18:25:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora